Tribunal: TJMT
Processo: 1029983-28.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029983-28.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Registro / Porte de arma de fogo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VALDIR RIBEIRO - CPF: 209.555.881-20 (JUIZO RECORRENTE), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALDIR RIBEIRO - CPF: 209.555.881-20 (RECORRIDO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA FUNCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO – MÉDICO LEGISTA – POLITEC/MT – LEI ESTADUAL N. 8.321/2005 - ADI 5010 STF - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES “LIVRE PORTE DE ARMA” E “LIVRE PORTE DE ARMA E” CONTIDAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18 DA LEI MATO-GROSSENSE N. 8.321/2005 – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Em julgado proferido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 5010, em 1.8.2018, transitado em julgado em 29-5-2019, foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Direta, para declarar a inconstitucionalidade das expressões "livre porte de arma" e "livre porte de arma e", contidas no Parágrafo único do art. 18 da Lei n. 8.321/2005 do Estado do Mato Grosso, razão pela qual, não há qualquer ilegalidade no ato da Autoridade Coatora que negou a expedição de carteira funcional com autorização para o porte de arma de fogo aos profissionais da perícia oficial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No. 1029983.28.2017.8.11.0041

INTERESSADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

VALDIR RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Valdir Ribeiro contra ato ilegal atribuído ao Diretor Geral da Polícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, concedeu parcialmente a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora expeça a carteira de identidade funcional do Impetrante, em que autoriza o servidor o franco acesso aos locais sob fiscalização da polícia em todo o território estadual, e terá a seguinte redação: “o portador tem franco acesso aos locais sob a fiscalização da Polícia e ao mesmo deve ser dado apoio e auxílio necessário ao desempenho de suas funções”.

Sem recurso voluntário (id. 47190545).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (id. 55152459).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Valdir Ribeiro contra ato ilegal atribuído ao Diretor Geral da Polícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, concedeu parcialmente a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora expeça a carteira de identidade funcional do Impetrante, em que autoriza o servidor o franco acesso aos locais sob fiscalização da polícia em todo o território estadual, e terá a seguinte redação: “o portador tem franco acesso aos locais sob a fiscalização da Polícia e ao mesmo deve ser dado apoio e auxílio necessário ao desempenho de suas funções”.

Denota-se dos autos que, o Impetrante é médico legista, profissional e servidor de carreira da POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica, lotado junto a Diretoria Metropolitana de Medicina Legal.

Aduziu na inicial que, o art. 6o da Lei n. 10.826/2003 garante o livre porte de arma de fogo desde que previsto em Lei, como é o caso do art. 18 da Lei Estadual n. 8.321/2005, que assegura a todo servidor de carreira dos profissionais da perícia oficial possuir carteira funcional de identificação com livre porte de arma, mas, com o advento do parecer da Procuradoria Geral do Estado n° 122/SGA/2011, entenderam pela inconstitucionalidade da referida norma, o que ocasionou no recolhimento de todas as carteiras funcionais expedidas.

Afirmou que, após a impetração de mandados de segurança coletivos e individuais pelo SINDPECO – Sindicato dos Peritos Oficia Criminais do Estado de Mato Grosso, foi garantida a nova expedição de carteira funcional com livre porte de arma aos servidores, todavia, mesmo buscando por meio da via administrativa a expedição da carteira funcional, a requisição restou infrutífera, conforme decisão de id. 47190522.

Assim, requereu a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora para que procedesse
a confecção da carteira funcional do Impetrante com livre porte de arma.

O pedido de liminar foi deferido para determinar que a Autoridade Coatora expedisse a carteira funcional do Impetrante com a autorização para porte de arma (id. 47190527).

Contra a mencionada decisão foi interposto o recurso de agravo de instrumento no. 1003792-35.2018.8.11.0000, no qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, mas, no mérito, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deu provimento ao recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão recorrida.

Devidamente notificada, a autoridade apresentou informações no id. 12498595, pugnando pela denegação da ordem em razão da ausência de direito líquido e certo para que seja declarada a inconstitucionalidade da norma estadual que conferiu o porte de arma aos servidores da perícia técnica deste Estado, pois, cabe à União legislar sobre o porte de arma.

Ao final, sobreveio
sentença concedendo parcialmente a segurança
para determinar que a autoridade coatora
expeça a carteira de identidade funcional do Impetrante, em que autoriza o servidor o franco acesso aos locais sob fiscalização da polícia em todo o território estadual, e terá a seguinte redação: “o portador tem franco acesso aos locais sob a fiscalização da Polícia e ao mesmo deve ser dado apoio e auxílio necessário ao desempenho de suas funções”.

Pois bem.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 5010, em 1o-8-2018, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Direta, para declarar a inconstitucionalidade das expressões "livre porte de arma" e "livre porte de arma e", contidas no parágrafo único do art. 18 da Lei n. 8.321/2005 do Estado do Mato Grosso, restando, assim, ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MATO GROSSENSE N. 8.321/2005.
AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (PROFISSIONAIS DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA – POLITEC-MT). INCONSTITUCIONALIDADE.

COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAIS BÉLICOS, QUE ALCANÇA MATÉRIA AFETA AO PORTE DE ARMAS.
SEGURANÇA PÚBLICA. INTERESSE GERAL. PRECEDENTES: ADIS 2.729, 3.058 E 3112. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. O
CAPUT
E A PARTE REMANESCENTE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18 DA LEI MATOGROSSENSE N. 8.321/2005, QUE ASSEGURAM DIREITO À CARTEIRA FUNCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ESTADUAIS, ESTÃO EM HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO.
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES “LIVRE PORTE DE ARMA” E “LIVRE PORTE DE ARMA E” CONTIDAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18 DA LEI MATO-GROSSENSE N. 8.321/2005.
[Destaquei].

Nesse aspecto, o parágrafo único do art. 18 da Lei no 8.321/2005, passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 18 - O servidor da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC/MT terá direito à Carteira Funcional de Identificação a ser fornecida quando do ingresso na carreira.

Parágrafo único - A carteira de identidade funcional autoriza ao servidor o franco acesso aos locais sob a fiscalização da polícia em todo o território estadual, e terá a seguinte redação: “O portador tem franco acesso aos locais sob a fiscalização da Polícia e ao mesmo deve ser dado apoio e auxílio necessário ao desempenho de suas funções.

Em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, o acórdão acima mencionado transitou em julgado em 29-5-2019, razão pela qual não vislumbro qualquer ilegalidade no ato da Autoridade Coatora que negou a expedição de carteira funcional com autorização para o porte de arma de fogo aos profissionais da perícia oficial.

Importante ressaltar que, o pedido do presente mandado de segurança era no sentido de determinar
à autoridade coatora para que proceda a confecção da carteira funcional do impetrante com livre porte de arma.
Todavia, na sentença o Magistrado de Primeiro Grau concedeu parcialmente a segurança para
determinar que a autoridade coatora expeça a carteira de identidade funcional do impetrante, em que autoriza o servidor o franco acesso aos locais sob fiscalização da polícia em todo o território estadual, e terá a seguinte redação: “o portador tem franco acesso aos locais sob a fiscalização da Polícia e ao mesmo deve ser dado apoio e auxílio necessário ao desempenho de suas funções”.

Ocorre que, o que foi concedido pelo Juízo de Primeiro Grau não foi requerido no presente mandado de segurança, tampouco negado administrativamente pela autoridade coatora na decisão de id. 47190522, de modo que a sentença merece ser retificada para denegar a segurança.

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença para
denegar
a segurança vindicada, em razão do julgamento da ADI 5010 pelo Plenário do STF, que declarou a inconstitucionalidade das expressões "livre porte de arma" e "livre porte de arma e", contidas no Parágrafo único do art. 18 da Lei n. 8.321/2005 do Estado do Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021